Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA LACTANTE. PERMANÊNCIA NA LOTAÇÃO ATUAL. PREVISÃO LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0710102-49.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência.
2. Em suma, a agravante exerce o cargo de agente socioeducativo e deseja permanecer na lotação atual com base na Lei 7.447/2024, que assegura às servidoras lactantes o direito de trabalhar perto de casa até o filho completar 6 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em averiguar se é possível manter a lotação da servidora lactante por meio de liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso, a probabilidade do direito da parte agravante restou demonstrada, uma vez que o art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, expressamente garante à servidora gestante e lactante “O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade". Portanto, a agravante, servidora lactante com filho de 2 anos de idade (ID 224566654 – autos de origem), tem respaldo legal para permanecer lotada em local próximo a sua residência.
6. Portanto, merece ser modificada a decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência para permitir que servidora lactante permaneça em sua lotação atual, conforme autorização legal.
7. Ressalta-se que o deferimento da tutela de urgência visa evitar um dano irreparável ou de difícil reparação à agravante durante a tramitação do processo. Portanto, a medida liminar deve perdurar até o proferimento da sentença. A permanência na lotação até a criança completar 6 anos, como deseja a parte, é matéria de mérito, a ser decidida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo parcialmente provido. Antecipação de tutela recursal mantida para determinar a permanência da agravante na Unidade de Semiliberdade do Guará até o julgamento final do processo.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo citado relevante: CPC, art. 300; Lei no 12.153/09, art. 3o; Lei Distrital n. 6.976/2021, art. 3o, §1o.